Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005327-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.834.992/0001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO FERNANDES DE GOIS - CPF: 581.613.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER LUIZ BIAZUS - CPF: 389.671.970-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA “B” DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Pode o relator negar provimento ao recurso monocraticamente quando for contrário a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”

2 – “Súmula 634. Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.”

3 – Para a indisponibilidade de bens, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, basta a presença de indícios da prática de ato ímprobo.

4 – Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005327-62.2019.811.0000, que desafiava decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1001295-73.2019.811.0045, prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Sustenta o recorrente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação quanto a possibilidade de julgamento monocrático.

Destaca que a prescrição pode ser deduzida em qualquer grau de jurisdição por ser matéria de ordem pública, sem que isso importe em supressão de instância.

Acentua que a obrigação de implementação da rede de água no loteamento Parque das Emas V não era da Agravante. Pontua que a indisponibilidade de bens é medida drástica, que traz graves consequências.

Pugna, assim, seja exercido o juízo de retratação ou a submissão do recurso à Turma Julgadora. (Id 42133455)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a ordem de indisponibilidade dos bens do Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

De início, registro que o art. 936, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil/15 possibilita seja negado provimento ao recurso, monocraticamente, quando for contrário a
“
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
”

Ao analisar o feito, consignei que não poderia conhecer da prejudicial de mérito, acerca da prescrição, eis que o Juízo singular não havia se pronunciado sobre a matéria, sobre pena de supressão de instância.

Ressaltei, ainda, que para a decretação de indisponibilidade dos bens basta a presença de indícios da pratica de atos ímprobos, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior, inclusive em Recurso analisado sob a ótica de repetitivo.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Ao dissecar, de modo esmiuçado, o conjunto de provas produzido no processo, depreende-se, em um juízo denso de probabilidade, que o réu Elder Luiz Biazus mantinha uma parceria com a companhia Renascer Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME, para viabilizar a construção do loteamento (eventos n.o 18848364, pág. 18, e 18848374, pág. 1/13), e que, nesta condição, com o objetivo de produzir benefício para a empresa requerida, representado através da construção, com recursos públicos, da rede de distribuição de água no loteamento, ofereceu vantagem ilícita para o réu Pedro Fernandes de Gois que, na época da consumação dos fatos, exercia o cargo de Diretor do SAAE, consistente na entrega de uma folha de cheque, no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), com o compromisso de realizar o pagamento da quantia, “em espécie”, ao término das obras — o que, depois, efetivamente, se concretizou.

Estas conclusões, lastreadas no exame de prova de natureza sumária, derivam do confronto/cotejo analítico do conteúdo das declarações prestadas pelas testemunhas Genildo Furtado Farias, Sidmar Pereira Lopes, Joel Aluisio de Carvalho, Vilson Morais e Orestes Luiz de Souza (eventos n.o 18848357, pág. 14/16, e 18848358, pág. 1/2, 11, 14 e 17) e, sobretudo, do teor do Boletim de Ocorrência Policial (evento n.o 18847270, pág. 9/10) e das declarações exteriorizadas pelo réu Elder Luiz Biazus na fase policial, ocasião em que prestou depoimento assistido por advogado (eventos n.o 18847270, pág. 11, e 18847274, pág. 1).

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar, em um juízo de cognição sumária, que o réu Pedro Fernandes de Gois, que na época da ultimação dos fatos exercia o cargo de Diretor do SAAE, viabilizou, ao arrepio total da lei e as expensas do Erário, a construção e implementação da rede distribuidora de água, em vias paralelas do Loteamento Parque das Emas V — providência que constituía ônus do loteador, conforme se evola do teor da cláusula segunda, itens 2.4 e 2.5, do anexo único do Decreto Municipal n.o 2.441/2014, que autorizou a realização do loteamento urbano (evento n.o 18847631, pág. 3/6).

A construção e a implantação da rede distribuidora de água, nas vias paralelas do loteamento, se efetivou em desconformidade com a norma de regência, não foi precedida da aprovação prévia interna do SAAE e produziu prejuízos financeiros ao Erário, haja vista que, para execução da obra, foram utilizados insumos, recursos e mão-de-obra de natureza pública. Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o conteúdo do ofício n.o 94/2014 elaborado pelo SAAE (evento n.o 18847631, pág. 1/2), do relatório de visita ‘in loco’ (evento n.o 18848382, pág. 9/10) e do relatório final da comissão de sindicância (eventos n.o 18848382, pág. 12/18, e 18848385, pág. 1/11).

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que subsistem fortes indícios que demonstram a prática do ato de improbidade administrativa, que produziu prejuízo ao Erário e dinamizou enriquecimento ilícito e também a responsabilidade/autoria dos réus na execução do ato infracional. Por conseguinte, diante deste cenário, considerando-se a demonstração da plausibilidade do direito e a verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’), decorrente dos fortes indícios da prática do ato ímprobo, como forma de garantir/assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, considero que a imposição da ordem de indisponibilidade de bens desponta como medida inquestionável.

Vale mencionar, também, por sumamente relevante, que levando-se por linha de estima a natureza e finalidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, que objetiva assegurar/garantir a eficácia de execução futura, conclui-se, por inferência racional, que o ato de constrição patrimonial deve abranger a quantificação do dano causado, o valor referente ao proveito econômico obtido (na hipótese de enriquecimento ilícito) e, também, englobar a multa civil [cf.: STJ, REsp n.o 1.287.422/SE, 2.a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 15/08/2013; STJ, REsp n.o 1.195.828/MA, 2.a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 02/09/2010].” (
sic
Id 18926402 – ação de base)

Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):

“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”

Importante frisar, como bem ressaltado no parecer, que “a indisponibilidade visa resguardar o erário, a fim de garantir reaver os bens que foram retirados de sua esfera de domínio indevidamente, portanto justificável a utilização deste mecanismo de cautela.” (
sic
Id 16730960)

Dessa forma, há indícios da prática de ato de improbidade administrativa consubstanciada no conluio entre os requeridos, uma vez que o Agravante mantinha parceria com o réu Elder Luiz Biazus para viabilizar a construção do loteamento, e o terceiro requerido era Diretor do SAAE, que teria agido para beneficiar terceiros através da construção e implementação da rede distribuidora de água nas vias paralelas ao loteamento Parque das Emas, com dinheiro público.

A questão da presença ou não do dolo na conduta do Recorrente deve ser apurada no decorrer da instrução processual, bastando nesse momento processual apenas a presença de indícios.

Os demais questionamentos suscitados devem ser formulados aos juízo de piso.

Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO mantendo inalterada a decisão recorrida
”.

Sobre a prescrição, de fato por ser matéria de ordem pública, poderia ser conhecida inclusive de ofício, por força do efeito translativo do Recurso.

Ocorre que, nesse período, o MM. Juiz do feito se pronunciou sobre a matéria, restando assim decidido:

“Efetivamente, conforme entendimento sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, versando a respeito da temática ‘
sub judice
’, o prazo prescricional, para o efeito de aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, com relação à particulares que induziram, praticaram ou, de qualquer maneira, se beneficiaram do ato de improbidade, é idêntico ao do agente público coautor (com quem se estabeleceu o liame subjetivo) e que praticou a ilicitude.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARTICULAR EM CONLUIO COM AGENTES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA LIA
. POSSIBILIDADE. 1. A compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
nas ações de improbidade administrativa, para o fim de fixação do termo inicial do curso da prescrição, aplicam-se ao particular que age em conluio com agente público as disposições do art. 23, I e II, da Lei no 8.429/1992
. Precedentes: REsp 1405346/SP, Relator(a) p/ Acórdão Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/08/2014, AgRg no REsp 1159035/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013, AgRg no REsp 1197967/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/09/2010. 2. Agravo Regimental não provido” (
STJ
, AgRg no REsp n.o 1.510.589/SE, 1.a Turma, Rel.: Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 26/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARTICULAR BENEFICIÁRIO DO ATO ÍMPROBO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SIMETRIA COM PRAZO DO AGENTE PÚBLICO
. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior entende que
o termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude, a teor do disposto no art. 23, I e II, da Lei n. 8.429/92
. Precedentes. 2. Ademais, ainda que a título de obiter dictum, cumpre reafirmar que esta Corte alberga o entendimento de imprescritibilidade da pretensão de condenação por dano ao erário e o respectivo ressarcimento, formulada em ação civil pública, ante o disposto no art. 37, § 5o, da Constituição da República. Recurso especial improvido” (
STJ
, REsp n.o 1.433.552/SP, 2.a Turma, Rel.: Ministro Humberto Martins, julgado em 25/11/2014) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo redação da petição inicial, depreende-se que a causa de pedir remota (o fato fundante, que abrange os acontecimentos concernentes à constituição da relação jurídica de direito material), faz referência, de maneira expressa, a prática de ato de improbidade administrativa, executado pelo réu
Pedro Fernandes de Góis
– agente político que exercia mandato eletivo de vereador e que, na época da consumação dos fatos, estava afastado provisoriamente de suas funções, para exercício do cargo em comissão de Diretor do SAAE.

A regra de contagem da prescrição, para o agente, detentor de mandato, prevê que o prazo prescricional é de cinco anos, contabilizado a partir do término do mandato ou do exercício funcional [art. 23, inciso I da Lei n.o 8.429/1992]. Na hipótese concreta, após a exoneração do cargo de Diretor do SAAE, o requerido
Pedro Fernandes de Góis
reassumiu o exercício do mandado eletivo de vereador (evento no 18848590 – págs. 1/7), cujo término se efetivou no dia 31 de dezembro de 2016. Portanto, considerando-se que o prazo prescricional, para o efeito de aplicação das sanções por ato de improbidade administrativa, com relação à particulares, é idêntico ao do agente público, deflui-se que a prescrição não se materializou, visto que o protocolo da ação civil pública se concretizou no dia 22 de março de 2019.”

Registro que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão, editando o seguinte enunciado:

“Súmula 634. Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.”

Observa-se, assim, que a decisão proferida pelo Juízo singular sobre a prescrição vai ao encontro do entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

“em se tratando de ato de improbidade administrativa praticado por particular, juntamente com servidores públicos, o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a aplicação das penalidades corresponderá à data de desligamento dos agentes públicos” (AgInt no REsp 1.528.837/SP, DJ de 31.10.2017).

Importante frisar, também, sobre o ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, a sua imprescritibilidade, a luz do entendimento firmado no E. Supremo Tribunal Federal – RE 852475 RG/SP.

Razão pela qual, observando-se os marcos do início do prazo prescricional – quando o agente público deixou o cargo (31/12/2016) e a propositura da ação (22/03/2019), não há falar-se em prescrição.

REJEITO a preliminar.

Da análise dos autos, quando a indisponibilidade dos bens, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da constrição judicial, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios de que na construção e implantação da rede distribuidora de água, não foi observada a norma de regência, a caracterizar prejuízos financeiros aos cofres públicos.

Ademais, importante frisar que a indisponibilidade dos bens, por ato de improbidade administrativa, encontra previsão legal na legislação própria - artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, sendo uma medida acautelatória, que visa garantir futura reparação aos cofres públicos, e não tutela de evidência como afirmado pelo Recorrente.

Com efeito, para o deferimento liminar de indisponibilidade de bens basta a presença de indícios da prática do ato de improbidade administrativa a atestar a verossimilhança das alegações iniciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
–
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
– ABASTECIMENTOS IRREGULARES E INDEVIDOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E DE TERCEIRO (PARTICULAR) – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE
IMPROBIDADE
QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – PERICULUM IN MORA –
REQUISITO
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 – TEMA 701/STJ – MEDIDA CONSTRITIVA QUE DEVE ATINGIR APENAS OS ATOS DE DISPOSIÇÃO DOS
BENS
BLOQUEADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A
indisponibilidade
de
bens
é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de
improbidade
(fumus boni iuris), o que foi devidamente constatado pelo juízo a quo no caso concreto.
2. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da
indisponibilidade
de
bens
não se subordina à demonstração cabal da prática de
improbidade

administrativa
ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos.
3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.
4. A medida de
indisponibilidade
de
bens
deve limitar-se a impedir a disposição dos
bens
do agente público ou terceiro e não o seu uso e fruição durante a tramitação da ação de
improbidade

administrativa
, sob pena de extrapolar a sua finalidade (mens legis) e tornar-se desproporcional e sem razoabilidade. (N.U 1017506-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

De sorte que, considerando os documentos trazidos aos autos, não há como afastar os indícios da prática de improbidade administrativa, considerando que a execução da obra foi realizada com recursos públicos pelo Agravante em parceira com o outro Requerido, os quais teriam oferecido vantagem indevida ao Diretor do SAAE

para que este viabilizasse o empreendimento ao arrepio da lei, tendo gerado prejuízo ao Erário.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020